Tribunal: TJSP
Processo: 3001543-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores Estaduais – Conversão dos vencimentos/proventos em URV e após para Real – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Ausência de liquidez do título judicial – Acórdão que reconheceu o direito à conversão em URV, sem, entretanto, apurar o prejuízo e estabelecer o índice a ser utilizado – Eventual percentual de defasagem decorrente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores Estaduais – Conversão dos vencimentos/proventos em URV e após para Real – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – Ausência de liquidez do título judicial – Acórdão que reconheceu o direito à conversão em URV, sem, entretanto, apurar o prejuízo e estabelecer o índice a ser utilizado – Eventual percentual de defasagem decorrente da conversão em URV que deve cessar com o estabelecimento de novo padrão de vencimentos que o tenha absorvido (RE no 561.836) - Decisão reformada – Recurso provido.